Tribunal: TJSP
Processo: 2177229-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"TUTELA ANTECIPADA – Reintegração de posse Hipótese em que o autor não demonstrou os requisitos do Art. 561 do CPC/2 015 – Necessidade de dilação probatória para apuração dos requisitos - Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177229-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IWAKURA LTDA., é agravado SALÃO DE
BELEZA ESPAÇO SILVAS HAIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177229-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49441
2
VOTO No : 49441
AGRV.No : 2177229-15.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ADMINISTRAÇÃO DE BENS IWAKURA LTDA.
AGDO. : SALÃO DE BELEZA ESPAÇO SILVAS HAIR
“TUTELA ANTECIPADA
Reintegração de posse
Hipótese em que o autor não demonstrou os requisitos do
Art. 561 do CPC/2 015 Necessidade de dilação probatória
para apuração dos requisitos - Decisão mantida Recurso
improvido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” indeferiu a liminar de reintegração de
posse. Alega, em síntese que: a parte do imóvel
que não estava locada para o estabelecimento
MAGAZINE LUIZA foi invadido por desconhecidos;
tal fato foi constatado em 19 de dezembro de 2
019; após notificados, os invasores quedaram-se
inertes; os invasores exploram comercialmente o
imóvel;
descobriu
a
invasão
em
meados
de
dezembro, devendo ser desconsiderada a foto do
satélite; o esbulho está caracterizado.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido ao recurso.
A agravada respondeu, afirmando que:
é possuidora da área há mais de 18 anos; a
notificação veio desacompanhada de procuração;
operou-se a prescrição aquisitiva.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
A concessão de liminar em sede de
ação possessória deve estar amparada pelo exercício espúrio da posse pelo eventual esbulhador, bem como prova robusta dos
requisitos estampados no art. 561 do CPC/2 015,
sendo ônus daquele que pretende a reintegração
da posse demonstrar cumulativamente:
“I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177229-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49441
3
III a data da turbação ou o esbulho;
IV
a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção; a ação
da posse, na ação de reintegração.”
FRANCISCO
EDUARDO
LOUREIRO
preleciona a respeito da definição de posse
adotada pela nossa legislação civil:
“Nosso
Código
inclinou-se
pela teoria objetiva, embora em alguns
artigos pontuais faça concessões à
teoria subjetiva. O art. 1.196 do
Código Civil define possuidor adotando
nitidamente a teoria objetiva. Para
nós, portanto, posse é a relação de
fato entre a pessoa e a coisa, tendo
em vista a utilização econômica desta.
É a exteriorização da conduta de quem
normalmente age como proprietário. É a
visibilidade
do
domínio.”
(“CÓDIGO
CIVIL COMENTADO”, coord. CEZAR PELUSO
1a ed.
pág. 983/984
MANOLE

2.007 São Paulo).
Nesse sentido, privilegia-se a análise
dos requisitos supramencionados para a concessão
ou não da liminar de reintegração da posse, de
modo que outras matérias são secundárias.
Compulsando os autos, verifica-se que,
em análise de cognição sumária, a liminar não
deve ser deferida.
A
agravante
não
logrou
êxito
em
demonstrar, suficientemente, a data do esbulho,
a qual não pode ser confundida com a data em que
o possuidor-proprietário toma conhecimento da
ocupação.
Ao que tudo indica, conforme documentos
apresentados pela parte agravada, a posse é
velha, o que desautoriza a concessão da liminar
nos moldes pretendidos.
Durante a instrução as partes terão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177229-15.2020.8.26.0000 -Voto no 49441
4
oportunidade de demonstrar quem é o detentor da
melhor posse. Por ora, nenhuma medida violenta,
como a reintegração, deve ser tomada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator